Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-34.2024.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003460-34.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH - CPF: 042.535.191-21 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES - CPF: 004.550.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.943.591-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 098.124.631-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AFONSO RODRIGUES DE CARVALHO FILHO - CPF: 042.187.541-01 (TERCEIRO INTERESSADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência de provas e destinação para uso pessoal. Materialidade e autoria comprovadas. Versão defensiva isolada. Testemunhos policiais convergentes. Reincidência específica. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Recurso desprovido.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas, visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação para posse de entorpecentes para uso pessoal.

II.
Questão em discussão

Há duas: 1) provas insuficientes para condenação; 2) drogas apreendida para uso pessoal.

III.
Razões de decidir

1.
“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”

2. A condição de usuário, alegada pela defesa, não descaracteriza a prática do tráfico, diante da figura do traficante-usuário, notadamente quando não é ato isolado na vida do agente.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outras provas.

2. A alegação de uso pessoal não descaracteriza o tráfico quando presentes evidências de comercialização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 0003189-12.2015.8.11.0023, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.8.218; TJMT, Enunciado Criminal 3 e 8; TMT, NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.07.2020; TJMT, NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.07.2020; TJMT,
NU 50004644-47.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2020
.

STJ, AgRg no HC 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma,

15.12.2023;
STJ, HC

961.872/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 11.3.2025.

Doutrina relevante citada:

CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003460-34.2024.8.11.0008- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S):

LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (NU 1003460-34.2024.8.11.0008), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006 - (ID 272885912).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida seria destinada para uso pessoal.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal (ID 272885916).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 272885921).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crime de Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 275469376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 12 de setembro de 2024, por volta das 20h45min, em residência particular, localizada na Avenida Emanuel Pinheiro, n° 411, Bairro Centro, Barra do Bugres/MT, a denunciada LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito, guardava e entregava a consumo, substância entorpecente, consistente em 02 (duas) porções médias de substância análoga à pasta base de cocaína com massa bruta de 10,08 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Definitivo de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2024.204161-A01 (ID 172106646).[...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia [...] LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal nº.11.343/2006[...].
”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça – ID 272885873)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]Colhe-se dos autos que o investigador de polícia Augusto Renato Magri Arantes e o policial militar Luiz Afonso Rodrigues de Carvalho Filho, que participaram da ocorrência, relataram que receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes por parte da custodiada na cidade.

Diante dessas informações, iniciaram o monitoramento da residência da acusada e observaram uma grande movimentação de usuários. Durante a abordagem de um usuário que saía da casa de Laudiceia (Thiago), foi encontrada uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína. Em seguida, outra usuária, de nome Vitória, foi abordada e revelou que estava consumindo drogas no interior da residência de Laudiceia.

Ao adentrarem na casa, os policiais encontraram substâncias entorpecentes. A acusada alegou que estava cumprindo ordens do discipulador geral do Comando Vermelho, conhecido como Gordo, para abrir uma "lojinha", ou seja, um ponto de venda de drogas em Barra do Bugres. Ela também afirmou que outras duas mulheres estariam chegando para cumprir a mesma missão.

Vejamos.

A testemunha Luiz Afonso Rodrigues de Carvalho Filho, policial militar que participou da diligência, assim declarou em sede investigativa (ID 172106515):[...].

A referida testemunha ao ser ouvida em Juízo (ID 181450961) ratificou seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, declarando que já estavam em monitoração da ré quando se depararam com forte movimentação de usuários em sua residência. Que abordaram um usuário de nome Thiago e ainda Vitoria, também usuária, tendo esta afirmado que na residência de Laudicéia havia entorpecente, e que esta última comercializava os ilícitos, razão pela qual adentraram na residência da ré, vindo a encontrar entorpecente. A testemunha ainda asseverou que a própria ré no dia dos fatos declarou que realizava o comércio ilícito de entorpecentes, tendo vindo de Nova Mutum, a mando da facção para tal prática.

Ao ser ouvida na fase investigativa, a testemunha Vitória Rodrigues da Silva assim afirmou (ID 172106516):

“[...] QUE a declarante afirma ser usuária de drogas desde os 19 anos de idade; QUE afirma que conheceu Laudiceia, vulgo "Alana", há aproximadamente três dias e tinha o conhecimento de que a mesma estaria comercializando entorpecente nessa cidade; QUE tem o conhecimento de que Laudiceia veio de outra cidade para comercializar entorpecente; QUE a declarante afirma que Laudiceia morava em outro lugar e mudou-se ontem para a Avenida Emanuel Pinheiro, onde utilizaria o local para a venda de drogas; QUE afirma que "Paulo Maconha" que estava "soltando os corre"; QUE indagada o que seria "Soltar os corres", a declarante informou que os usuários de drogas chega até o "Paulo Maconha" e ele é quem chamava a Laudiceia para entregar e comercializar droga; QUE a declarante afirma que "faz programas" para comprar entorpecente, porém, na data de ontem (12/09/2024), estava sem dinheiro, mas Laudiceia lhe deu uma porção pequena de vinte reais "na amizade"; QUE a declarante afirma que no local estava bem movimentado e já havia passado aproximadamente dez pessoas (usuários) onde compraram entorpecente da Laudiceia, vulgo "Alana" e no momento em que os policiais civis chegaram no local a declarante já tinha consumido o entorpecente; QUE afirma que "Paulo Maconha" também deixa a declarante "fumar droga" na casa dele, sendo a mesma comprada com a Laudiceia [...]”

A acusada Laudiceia de Mello Steimbach, ao ser ouvida na fase inquisitiva (ID 172106526), confessou que viera até esta cidade de Barra do Bugres/MT a mando de “Gordo”, chefe do Comando Vermelho que reside em Lucas do Rio Verde/MT, a fim de que esta comercializasse entorpecentes. Segue transcrição de seu depoimento na seara investigativa:

“[...]QUE está ciente da imputação que está sendo-lhe feita e afirma que no dia 08/09/2024, por volta das 20:00 horas veio de Nova Mutum, de carona em carretas de estranhos, onde afirma que "fez programa para vir"; QUE a interroganda afirma que o chefe do Comando Vermelho de alcunha "Gordo" que reside em Lucas do rio Verde, lhe mandou vir para Barra do Bugres, para vir olhar o território da cidade para comercializarem entorpecente; QUE a interroganda afirma que "Gordo" lhe deu R$ 100,00 reais para vir; QUE afirma que não conhecia ninguém na cidade e passou a andar e procurar por usuários de drogas; QUE encontrou o Cabelo" e ele fez o "corre" para lhe entregar entorpecente para usar; QUE afirma que procurou um quarto para morar, próximo da "Rua dos Bêbados", porém, começou a ter grande frequentação de usuários no local e o proprietário pediu o quarto; QUE a interroganda afirma que o "Gordo" é quem alugou a casa para ela morar; QUE afirma que é usuária de drogas e já tinha consumido quase toda a droga que "Gordo" tinha lhe entregado para vender; QUE afirma que um veículo de Gol de cor vermelha, foi quem entregou a droga para a interrogada vender, porém, afirma que disse que consumiria a droga com a Vitória no local; QUE "Paulo Maconha" é quem disse para alugar a casa ao lado para consumirem entorpecente juntos; QUE está devendo para o "Gordo" a quantia de R$ 600,00 reais, referente a drogas que ele tenha lhe entregado para vender, porém, afirma que consumiu a maior parte do entorpecente com a Vitória e "Paulo Maconha" [...]”

Todavia, durante seu interrogatório em Juízo (ID 181450961), apresentou nova versão sobre os fatos, assumindo a propriedade do entorpecente, todavia afirmando que o mesmo seria destinado ao consumo pessoal e não à mercância.

Em que pese a acusada ter negado a prática delitiva, verifica-se que a versão apresentada por ela em Juízo, não encontra ressonância nos demais elementos probatórios coligidos aos autos, mormente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente, que narraram com riqueza de detalhes como se deu a abordagem, e a prisão em flagrante da denunciada.

A alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela. Salienta-se que, como costuma acontecer em delitos desta natureza, a ré nega amplamente os fatos, em contrariedade com os demais elementos de prova constantes dos autos, por meio dos quais se verifica a mercância, sobretudo pelas circunstâncias da apreensão.

Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime, ainda mais quando corroborados por outros elementos jungidos no caderno processual. Nesse sentido:[...].

Logo incabível a absolvição ou desclassificação do delito imputado na denúncia à acusada, vez que consoante às provas amealhadas, esta estava realizando a mercância de entorpecentes.

Diante das provas produzidas, de forma harmônica e concatenadas, a materialidade delitiva e autoria foram comprovadas tanto no curso da investigação, quanto judicialmente, devendo a ré LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH, ser incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

2.3.2 Da Aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006

[...]. Há nos autos provas concretas que levem à conclusão de que a ré é pessoa dedicada a atividades criminosas, isso porque, possui guia de execução de pena ativa, sob os autos nº 2000029-31.2023.8.11.0033 pelo mesmo delito de tráfico de drogas.

Logo, [...], verifica-se o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pela denunciada, razão pela qual deixo de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. [...].

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR a ré LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.”
(
Amanda Pereira Leite Dias
, juíza de Direito - ID 272885912)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 272884888) e Laudo de Constatação n° 551.3.10.9185.2024.204161-A01 (ID 272885866), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Augusto Renato Magri Arantes, investigador de polícia, falecido (ID 272884887 e ID 272885906), Luiz Afonso Rodrigues de Carvalho, policial civil (ID 272884890), Vitória Rodrigues da Silva, usuária (ID 272884891), Thiago Ferreira da Silva, usuário (ID 272884895), e LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH, apelante (ID272885850).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da testemunha Luiz Afonso Rodrigues de Carvalho, policial civil, bem como o interrogatório da apelante (Relatório de mídias – ID 272885909).

Vejamos.

Verifica-se que os agentes policiais Augusto Renato Magri Arantes, na fase investigativa [falecido durante a instrução processual, em 29.12.2024], e Luiz Afonso Rodrigues de Carvalho, em ambas as fases da persecução penal, descreveram, coerentemente,
a apreensão de 2 (duas) porções de cocaína, pesando 10,08g (dez gramas e oito centigramas), no dia 12.9.2024, por volta das 20h45min, na residência da apelante, localizada na Avenida Emanuel Pinheiro, n° 411, Bairro Centro, Barra do Bugres/MT.

As
narrativas desses policiais são convergentes e revelam que: 1) receberam informações da Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra de que uma mulher de codinome “Alana”, após identificada como LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH, apelante, estava comercializando entorpecentes em um quarto, nos fundos da residência localizada, na Avenida São Benedito, nº 273/251, no Bairro São Sebastião, em Barra do Bugres/MT (ID 272884884); 2) em diligências e monitoramento do local constataram que a investigada havia se mudado para um quitinete na Avenida Emanuel Pinheiro, n° 411, Bairro Centro, Barra do Bugres/MT; 3) em 12.9.2024, em campana no novo endereço, visualizaram grande de movimento de usuários e abordaram Vitória Rodrigues da Silva, saindo da residência, a qual admitiu ser a apelante comerciante de entorpecente e ter lhe fornecido uma porção de cocaína de R$ 20,00 (vinte reais), na amizade, por não ter dinheiro ( ID 272884891) e Thiago Ferreira da Silva com quem apreenderam uma das porções de cocaína; 4) em ato contínuo, adentraram na quitinete da apelante e localizaram uma pedra grande de cocaína e R$ 110,00 (cento e dez reais); 5) nessa oportunidade LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH

lhes relatou que “
o chefe do Comando Vermelho de alcunha "Gordo" que reside em Lucas do rio Verde, lhe mandou para Barra do Bugres, para olhar o território da cidade para comercializarem entorpecente; [...] que "Gordo" lhe deu R$ 100,00 reais para vir; que não conhecia ninguém na cidade e passou a andar e procurar por usuários de drogas; [...] encontrou o "Cabelo" e ele fez o "corre" para lhe entregar entorpecente para usar; [...]que procurou um quarto para morar, próximo da "Rua dos Bêbados", porém, começou a ter grande frequentação de usuários no local e o proprietário pediu o quarto; [...] que o "Gordo" é quem alugou a casa para ela morar; [...] é usuária de drogas e já tinha consumido quase toda a droga que "Gordo" tinha lhe entregado para vender”
(ID 272885850).

Registre-se que a o policial civil Augusto Renato Magri Arantes faleceu antes da audiência de instrução e julgamento,
sendo prova não repetível
(TJMT, NU 0003189-12.2015.8.11.0023, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.8.218).

Ao ser ouvida na delegacia de Polícia, a apelante confirmou os relatos de ambos os policiais [Augusto Renato Magri Arantes e Luiz Afonso Rodrigues de Carvalho]. Em Juízo, deduziu ser o entorpecente para uso pessoal, porém não apresentou elementos que possam configurar consumo ocasional ou dependência.

Ressaltam-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão da droga, dinheiro e declaração de usuário confirmando o comércio ilícito], afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”

(NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020)

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Esse entendimento está consolidado no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Frise-se que a apelante é reincidente específica [condenação por tráfico de drogas a 4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, fato ocorrido em 5.8.2022 e transitado em julgado em 14.3.2024 – Ação Penal NU 1001645-92.2022.8.11.0033/Comarca de São José do Rio Claro/MT – SEEU NU 2000029-31.2023.8.11.0033],

a denotar que o tráfico em julgamento não é ato isolado em sua vida.

Assim sendo, a pretensão absolutória/desclassificatória se mostra improcedente, devendo ser mantida a condenação por tráfico de drogas de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Revisitada a dosimetria, de ofício, constata-se a adequação da pena aplicada pelo juiz singular [5 anos e 10 meses de reclusão] e a inaplicabilidade do tráfico privilegiado por não preenchimento dos requisitos, notadamente a primariedade

(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ:

“Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.”
(AgRg no HC 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma,

15.12.2023).

Isso porque o referido benefício “
é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida
” (TJMT, NU 50004644-47.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2020).

Igualmente,
o regime inicial fechado, ao considerar a
pena imposta [superior a 4 anos de reclusão] e a reincidência [condenação definitiva por tráfico, Ação Penal NU 1001645-92.2022.8.11.0033
/Comarca de São
José do Rio Claro/MT], nos termos do art. 33, § 2º, ‘b” do CP e posição do c. STJ: HC

961.872/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 11.3.2025.

Logo, preserva-se a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025